Tribunal: TJSP
Processo: 2270004-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Licenças
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Tutela antecipada recursal – Indeferimento – Pedido de retratação – Julgamento do Agravo de Instrumento – Fato superveniente – Prejuízo do mérito – Reconsideração inviável.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2270004-83.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CELL
SITE SOLUTIONS CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S/A, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Agravo Interno Cível no 2270004-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35.415 JV 2
Agravo Interno no 2270004-83.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Cell Site Solutions Cessão de Infraestrutura S/A.
Agravado: Município de São Paulo.
Voto no 35.415
AGRAVO INTERNO Tutela antecipada recursal
Indeferimento Pedido de retratação Julgamento do
Agravo de Instrumento Fato superveniente Prejuízo
do mérito Reconsideração inviável.
Recurso prejudicado.
Vistos.
Cell Site Solutions Cessão de Infraestrururas S/A interpôs
agravo interno, contra decisão de fls. 4708/4709, a qual indeferiu o pedido de
tutela antecipada recursal no agravo de instrumento interposto; reporta-se ao
alegado em suas razões recursais, reiterando seu pedido para a concessão da
liminar.
É o relatório.
O agravo interno, resumidamente, reitera os argumentos já
constantes da contraminuta do agravo de instrumento.
Com efeito, a decisão deste relator que ora é objeto do
presente incidente interno, expressa, de maneira objetiva, da ausência dos
requisitos que respaldam pelo acolhimento da liminar, ora indeferida por este
julgador (fls. 4708/4709).
No mais, os argumentos trazidos no presente incidente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Agravo Interno Cível no 2270004-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35.415 JV 3
trouxeram aspectos em complemento ou diversos daqueles que foram objeto
do mérito sopesado na minuta do agravo de instrumento, propriamente dito,
não propiciando nova apreciação ou revisão do julgado.
Em arremate, a questão restou superada pela ocorrência do
julgamento do agravo de instrumento em 27.01.2010, v. acórdão
disponibilizado no DJE em 29.01.2010, do qual o presente recurso incidente
resulta, implicando em superveniente óbice de reapreciação ou análise
dúplice da mesma questão jurisdicional, acarretando na perda de objeto deste.
Com isto, considera-se prejudicado o presente recurso.
DANILO PANIZZA
Relator